Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725323-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de não conhecimento por inovação recursal. Brasília, DF, 24 de março de 2025 13:47:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador